Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por A. L. D. S. contra sentença que julgou parcialmente procedente a partilha de dívidas em divórcio litigioso, determinando a divisão das obrigações adquiridas na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. A apelante alega falta de fundamentação na sentença, defende a existência de bens a serem partilhados e requer a condenação do apelado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença está adequadamente fundamentada nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC; (ii) examinar se a alegação de existência de bens a partilhar configura inovação recursal; e (iii) avaliar o pedido de condenação por litigância de má-fé de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da sentença é considerada suficiente, pois enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados, esclarecendo que as dívidas do apelado foram contraídas na constância do casamento e presumidas como revertidas em prol da família, conforme comprovado documentalmente.
4. A inclusão de bens e saldo de FGTS como objetos de partilha não é conhecida, pois configura inovação recursal, já que na fase inicial a autora declarou não haver bens a partilhar, restringindo a discussão à partilha das dívidas.
5. Não se identifica má-fé processual por parte da apelante ou do apelado, uma vez que os atos praticados não se enquadram nas hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo evidências de alteração maliciosa dos fatos ou de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Tese de julgamento:
1. A sentença que analisa suficientemente os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não aborde todos os argumentos das partes, é considerada adequadamente fundamentada nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
2. A alegação de existência de bens a partilhar em fase recursal, quando não discutida na instância inicial, configura inovação recursal e não deve ser conhecida.
3. Para condenação por litigância de má-fé, é necessário comprovar a intenção de incorrer em alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, inciso IX; CPC, arts. 80, 81, e 489, § 1o, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857292, 07467143620228070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1671288, 07208648020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 1o/3/2023.